Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000106-25.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), ADEVALDO DA SILVA ROSA - CPF: 025.481.701-79 (PACIENTE), VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 034.406.121-39 (PACIENTE), RENAN VINICIUS BUENOS AIRES - CPF: 061.839.701-90 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ROSA DOS SANTOS - CPF: 047.856.261-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISON MARCIANO MACHADO FILHO - CPF: 060.572.271-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN VINICIUS BUENOS AIRES - CPF: 061.839.701-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MOREIRA DE ANDRADE - CPF: 038.059.361-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO NETO FERREIRA SANTOS MATOS - CPF: 071.071.301-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL PAULINO MACHADO - CPF: 029.997.401-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON SILVA ALVES DE SOUZA - CPF: 705.223.021-65 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GOMES BATISTA - CPF: 011.718.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL BATISTA DA SILVA - CPF: 039.805.801-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CEZAR DE JESUS FILHO - CPF: 000.416.551-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RELMOS LEMES DA CUNHA - CPF: 039.544.721-63 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER PAULO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 061.592.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN LIMA LOURENCO SILVA - CPF: 104.157.901-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIQUE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 007.635.961-16 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER DANIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 052.270.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 061.035.751-41 (TERCEIRO INTERESSADO), YSCARLETE HORRANA DE ARAUJO - CPF: 062.547.011-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 064.865.001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– T
RÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM
(ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06) –
1)

PRIMEIRO PACIENTE
– ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA, OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
EM RELAÇÃO A OUTRA AÇÃO PENAL, PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS (ART. 319, CPP) OU COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – TESES JÁ APRECIADAS PELO STJ E TAMBÉM POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA EM
WRIT
ANTERIORMENTE IMPETRADO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE EXIJAM REANÁLISE DAS TESES –
REITERAÇÃO DE PEDIDO
–
ORDEM NO PONTO, EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO PACIENTE -

2) SEGUNDO E TERCEIRO PACIENTES -

2.1)
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DOS RÉUS EXTRAÍDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT –
2.2) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO PELAS CAUTELARES DO ART. 319, CPP
– IMPROCEDÊNCIA
-
DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E VISANDO INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE GRUPOS CRIMINOSOS – PRECEDENTES DO STJ – 2.3) PRISÃO DOMICILIAR (TERCEIRO PACIENTE) – NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR - CRIANÇA QUE ESTÁ SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA –
3)

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA
– INEXISTÊNCIA –

COMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA
-
4)

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
- FEITO COMPLEXO - 21 DENUNCIADOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – ATUAÇÃO DE DIVERSOS CAUSÍDICOS E NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS POR OUTROS ACUSADOS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO –
5) LIBERTAÇÃO DIANTE DA SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA
- MATÉRIA QUE NÃO SE COADUNA COM O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL -
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO PACIENTE - NA PARTE REMANESCENTE, ORDEM
DENEGADA
EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
Em respeito ao
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, viável o conhecimento do
writ
mesmo em se tratando de tese que reitera pedido apresentado em
habeas corpus
já impetrado e denegado, à unanimidade, por esta Corte de Justiça. E
tratando-se de
writ
em que, mais uma vez, se alega ocorrência de
bis in idem
dos fatos apurados em outra ação penal, necessidade de colocação em prisão domiciliar, e ataca o mesmo decreto prisional (fulcrado na necessidade de garantia da ordem pública: recalcitrância delitiva; indícios de envolvimento com organização criminosa - Comando Vermelho), extingue-a a impetração, nesse ponto, diante não apenas da reiteração de pedido, mas porque não há indicação de fatos novos que justifiquem a necessidade de rediscussão de matéria.

2 –
Inexiste ilegalidade na prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP.

2.1
-
Não há se falar em ausência de indícios mínimos de autoria se a decisão constritiva está amparada em dados extraídos de interceptação telefônica (devidamente autorizada) em que se aponta, em tese, a participação dos pacientes com o tráfico de drogas. Os argumentos ligados à inocência dos agentes, confundem-se com a negativa de autoria não constituindo, o
habeas corpus
, via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória (Enunciado n. 42, TJMT).

2.2 -
O
possível grau de envolvimento dos pacientes com facção criminosa (“Comando Vermelho”)
, é circunstância autorizadora da prisão cautelar para que a ordem pública seja garantida
. E pelas mesmas razões, demonstrada a necessidade da prisão, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes.

2.3
–
Não comprovado o desamparo da criança em virtude da ausência do genitor e, ainda, existindo informações que o infante, atualmente, está sob os cuidados de familiares (avó materna), imperioso manter-se a prisão preventiva, não havendo, pois, elementos de cunho subjetivo e objetivo que justifiquem a substituição pela prisão domiciliar (art. 318, III, CPP).

3 -
Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, sendo ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente.

4 –
Não se mostra como injustificado o

excesso

de
prazo
para a formação da culpa
,
quando não tenha origem em desídia ou morosidade judiciária.
In casu,
o feito conta com 21 denunciados, advogados diferentes, necessidade de declínio de competência e de realização de várias diligências requeridas pelas defesas,
situação que colabora com um razoável e inevitável prolongamento da marcha processual.

5 -

Não obstante se reconheça a precária situação do sistema penitenciário em todo o País, não se pode fazer prevalecer direito individual sobre direito da coletividade, concedendo-se liberdade aos pacientes, quando não restam preenchidos os requisitos legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ADEVALDO DA SILVA ROSA
,
RENAN VINICIUS BUENOS AIRES
e
VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4aVara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Na impetração, o d. Causídico alega que os pacientes estão respondendo a
Ação Penal n. 1000039-50.2023.8.11.0047
, pela prática dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06), e que estão presos preventivamente, sob o fundamentado da necessidade de se
garantir da ordem pública
.

Em linhas gerais alega que a prisão é arbitrária porque
não existem indícios de autoria em relação aos pacientes
e não há comprovação da existência dos crimes a eles imputados.

Diz também, que
Adevaldo Rosa
e
Vinicius dos Santos
possuem labor lícito, são arrimo e provedores de família, e preenchem, portanto, os requisitos para a concessão da prisão domiciliar (art. 316 c.c art. 318, III, VI, do CPP).

Aduz que as razões invocadas para a prisão preventiva de
Renan Aires
já não se sustentam, porque restou absolvido nos autos n. 1000847-89.2022.8.11.0047, em que se apurava a sua participação em um “salve” (tentativa de homicídio), praticado contra um rapaz chamado
Josimar Carneiro
. Diz, então, que ao contrário do que concluiu o Magistrado, o paciente não apresenta periculosidade social.

Em relação a
Adevaldo
, alega também:
1)
que há ocorrência de
bis in idem
porque o paciente já responde pelos mesmos fatos, nos autos da AP n. 0001620-40.2020.8.11.0042;
2)
“sua situação de saúde é severa, se enquadra no grupo de risco”;
3)
tem sido perseguido por policiais e que em outra oportunidade, já teve sua casa invadida sem ordem judicial.

Outrossim, o Impetrante afirma que que a segregação cautelar suportada pelos pacientes ofende o
princípio da presunção de inocência
; que resta evidenciado o
excesso de prazo para a formação da culpa
; não há espaço para a
“prisão em segunda instância”
; as unidades prisionais estão superlotadas e a manutenção dos pacientes, em cárcere, viola os seus direitos fundamentais.

Requer, pois, a concessão da ordem, para que a prisão dos pacientes seja revogada (com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas), ou, ao menos, que o paciente
Adevaldo Rosa
e
Vinicius dos Santos
, seja colocado em prisão domiciliar porque suas famílias e filhos estão passando por necessidades financeiras
.

A liminar foi indeferida (Id.
198249694
).

As
informações judiciais
foram
prestadas
(Id.
201659181
).

A d PGJ é pela
denegação
da ordem, em assim sumariado (Id.
202517691):

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 35, DA LEI No 11.343/2006). LIMINAR INDEFERIDA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE AS PROVAS INDICIÁRIAS SÃO VAGAS – NEGATIVA DE AUTORIA - DESCABIMENTO – PACIENTE ADEVALDO IMPETROU O HC No 1003960-61.2023.8.11.0000 COM IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO – ANÁLISE JÁ SUPERADA – NÃO CONHECIMENTO – PACIENTES RENAN VINICIUS BUENOS AIRES E VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS: 1. NEGATIVA DE AUTORIA: MATÉRIA DE MÉRITO QUE FOGE À ALÇADA DO WRIT – 2. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – PACIENTES RENITENTES NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. ALEGAÇÃO DE DOENÇA E DE FILHOS QUE NECESSITAM DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E TRABALHO – IMPERTINÊNCIA – DOENÇA QUE NÃO IMPEDE O TRATAMENTO INTRA MUROS – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES (ARTIGO 319, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO NECESSÁRIA PARA ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E PREVENIR A REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INIBEM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA (ENUNCIADO 43 DA TCCR) - 5. PRINCÍPIO DO ESTADO DE INOCÊNCIA – O PRINCÍPIO DE INOCÊNCIA NÃO REVOGOU OU DERROGOU AS PRISÕES PROVISÓRIAS – 6. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – DENÚNCIA CONTRA 21 (VINTE E UM) RÉUS – MOROSIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO PROCESSO - PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO HABEAS CORPUS (EM RELAÇÃO AOS PACIENTES RENAN E VINICIUS) COM A DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os pacientes
Adevaldo da Silva Rosa
,
Renan Vinicius Buenos Aires
e
Vinicius Ferreira dos Santos,
estão respondendo a ação penal n.
processo 1000039-50.2023.811.0047, junto com outros 18 réus, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 33,
caput
, c/c artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006).

Contextualizando os fatos, vejo que durante diligências para apurar um crime de tentativa de homicídio (IP n. 1000935-30.2022.8.11.0047) a polícia de Jauru/MT descobriu que o delito poderia estar ligado ao comércio de drogas local e então,

em investigações ininterruptas, se deparou com uma rede de traficantes associados de forma permanente, estável e duradoura para a prática do comércio de entorpecentes ali na região.

Desde já, esclareço ao Impetrante que,
presentes os requisitos da prisão preventiva

não há se falar em ofensa ao
princípio da presunção da inocência
; do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, sendo certo que ambas as modalidades têm respaldo em nosso ordenamento jurídico-constitucional.

Da jurisprudência, destaco:

“O princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) afigura-se compatível com a prisão provisória, porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629). (TJMT - N.U 1010006- 71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

Prosseguindo, especificamente sobre o paciente
Edevaldo
Rosa
, na verdade, como já dito quando da análise do pedido de liminar, sua situação já foi alvo de julgamento por esta e. 3a Câmara Criminal no
HC n. 1003960- 61.2023.8.11.0000
, em que fora pleiteada a sua liberdade, com base nas mesmas razões aqui apresentadas.

A
ordem foi denegada
à unanimidade em abril/2023 e, depois
a decisão do colegiado foi revista pelo STJ (Rec. em HC 180.025-MT), em recurso de relatoria do Min. Antônio Saldanha Palheiro, sendo-lhe negado provimento.

Naquele
habeas corpus
, constatou-se a existência de indícios suficientes de autoria, pois, de acordo com as investigações policiais (Autos n. 1000935-30.2022.8.11.0047 - consulta ao PJe de 1o grau)
Adevaldo
, mesmo depois de preso nos autos n. 0001620-40.2020.8.11.0042, continuou envolvido com o comércio de entorpecentes, e em relação a este feito, inseriu a esposa
Nayara Lemes Cunha
nas negociatas ilícitas, conforme conteúdo de dados extraídos do aparelho celular de um dos envolvidos (
William Lima
), o qual repassava, via
pix
, os valores da venda de drogas no varejo para a conta da esposa do paciente.

Enfim,
c.v
, os argumentos aqui expostos, para além de serem meras reiterações do já foram apresentados anteriormente, confundem-se com a tese de inocência, o que deverá ser discutida com mais amplitude, sob o crivo o contraditório e da ampla defesa e não nesta via sumaríssima do writ (Enunciado n. 42, TJMT).

O mesmo digo em relação aos
pedidos de revogação da prisão preventiva
(ausência de pressupostos e fundamentos idôneos da cautelar),
prisão domiciliar
(fragilidade da saúde de
Adevaldo Rosa,
necessidade de subsistência dos filhos), e reconhecimento de
bis in idem
em relação ao feito n. 0001620-40.2020.8.11.0042.

Todos esses argumentos já foram vistos e revistos por esta Corte de Justiça e pelo STJ,
e não há nenhuma modificação no quadro fático/jurídico aqui apresentado, que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados.

Ao meu ver, ainda subsiste um dos fundamentos da decretação da prisão (ordem pública) em especial porque este não é um fato isolado na vida do paciente, que possui outros tantos registros criminais sendo, aliás, um deles, consubstanciado em indicativos de envolvimento em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho” (Vide AP n. 0001620-40.2020.811.0042).

Em relação a ocorrência de
bis in idem
, a tese também já foi rechaçada por esta Corte de Justiça, tendo o colegiado, concluído que, na verdade, a AP n. 0001620- 40.2020.8.11.0042 (PJE) é referente a delitos praticados antes de 18/08/2020 (Operação Prefácio), e a prisão preventiva agora suportada, bem como os fatos apurados na AP n. 1000039-50.2023.8.11.0047, são referentes a outras a investigações e outros ilícitos praticados após a prisão ocorrida no ano 2020 e após oferecida a denúncia naqueles autos.

Também no que atine à prisão domiciliar, tal como dito no
writ
anterior, vejo que não há demonstração efetiva e inquestionável da necessidade da presença do paciente para zelar pelos seus filhos, e não existe nenhum indicativo quanto a inviabilidade de
Adevaldo Rosa
, tratar a sua diabetes dentro do estabelecimento prisional.

Como ilustração, trago o julgamento do
Habeas Corpus n.

1003960- 61.2023.8.11.0000
, assim ementado:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO – 1.1) AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – POSSÍVEL ENVOLVIMENTO EXTRAÍDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – 1.2) DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – AÇÕES PENAIS EM CURSO – PRECEDENTES DO STJ – 2) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – COMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA - 3) PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE DIABÉTICO E OBESO – REJEIÇÃO - NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO INTRAMUROS E TAMPOUCO A IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES – 4) ARBITRAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES INAFIANÇAVEIS – 5) OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – IMPERTINÊNCIA – ATUAL PRISÃO REFERENTE A NOVOS CRIMES SOB INVESTIGAÇÃO EM INQUÉRITO POLICIAL DISTINTO - ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ. 1 – Inexiste ilegalidade na prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP. 1.1 - Não há se falar em ausência de indícios mínimos de autoria se a decisão constritiva está amparada em dados extraídos de interceptação telefônica (devidamente autorizada) em que se aponta, em tese, a participação do paciente com o tráfico de drogas. Os argumentos ligados à inocência do agente, confundem-se com a negativa de autoria não constituindo, o habeas corpus, via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória (Enunciado n. 42, TJMT). 2.2) O possível grau de envolvimento do paciente com facção criminosa (“Comando Vermelho”) e a reiteração delitiva, são circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar para que a ordem pública seja garantida. 2 – Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, sendo ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente. 3 - A despeito de o paciente ser diabético e obeso, inviável a concessão de prisão domiciliar se não há comprovação nos autos quanto à ausência de tratamento médico imprescindível “intramuros”. Por outro lado, a invocação da existência de filhos menores não basta para a colocação do agente em prisão domiciliar, principalmente se demonstrado, como in casu, que a prole está sob os cuidados da esposa do paciente. 4 - “Tratando-se de crime de tráfico de drogas – inafiançável - não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem” (STJ, RHC n. 91.326/SC). 5 – A alegação de que o paciente está sendo acusado duas vezes pelo mesmo crime não tem pertinência, pois demonstrado nos autos que a prisão preventiva atualmente suportada, é decorrente de outro inquérito policial que investiga novos crimes de tráfico de drogas praticados, em tese, pelo paciente após o ano de 2020.

No mais, apenas para que a defesa não fique sem resposta, a alegada “perseguição policial” sofrida por
Adevaldo
também não tem qualquer pertinência
a uma
, porque não comprovada minimamente,
a duas
porque não tem nenhuma relação com a prisão preventiva aqui atacada (oriunda de ordem judicial, após investigações minuciosas e autorizadas pela Justiça),
a três
porque em nada interfere na ação penal de origem atualmente presidida pelo Juiz da 4o Vara Criminal de Cáceres/MT,
a quatro
porque o
writ
é uma ação constitucional de caráter estritamente célere e documental e, dessa forma, eventual arbitrariedade policial deve ser comunicada à Corregedoria da Polícia para providências, não cabendo, aqui, a análise da genérica e superficial alegação.

Avançando nas demais teses apresentadas e, após os informes judiciais bem como manifestação da d. PGJ a impressão que tive ao indeferir os pedidos de revogação das preventivas de
Renan
e
Vinícius
, se mantém.

Ao contrário do que alega o d. Impetrante, existem, sim, indícios suficientes de autoria (tanto que os pacientes também estão denunciados nos autos n. 1000039-50.2023.811.0047), extraídos não só das interceptações telefônicas e das mensagens encontradas nos aparelhos celulares dos envolvidos (mediante autorização judicial), mas também de tantas outras provas acostadas aos autos originários, dando conta de que eles, além de praticarem o crimes de tráfico de drogas, estariam envolvidos, também, com grupos de facção criminosa.

Destaco alguns indicativos:
1)
apreensão, com Renan, de porção de pasta base (pedra) de cocaína e uma lista contendo vários nomes de usuários de drogas;
2)
depoimentos de vários usuários afirmando que adquiriam drogas, constantemente, com Renan;
3)
registro de diversas conversas telefônicas e compartilhamento de imagens, via
WhatsApp
, de Renan com outros acusados, sempre relacionadas ao comércio de entorpecentes e cobranças das dívidas dos usuários de drogas, entre elas, uma conversa na qual Renan chega a oferecer a um outro usuário, sociedade em novo ponto de comércio de drogas;
4)
conversas registradas no aparelho celular de Vinicius dos Santos, demonstrando que ele era bastante procurado por usuários que queriam adquirir drogas.

Desta feita, parece-me que existem indícios razoáveis (extraídos do trabalho da polícia civil) da possível participação de
Renan
e
Vinicius
nos crimes que estão sendo apurados nos autos de origem, e os argumentos do Impetrante, tal como em relação à
Adevaldo
, confundem-se com a negativa de autoria que é, na verdade, matéria inerente à instrução criminal, não constituindo, o
habeas corpus
, via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória.

No mais, a absolvição de Renan decretada nos autos n.1000847-89.2022.8.11.0047, que apurava a tentativa de homicídio iniciante investigada, em nada interfere nos autos relativos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim e, muito menos, é motivo capaz de autorizar, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Como dito, há indícios de que
Renan
vinha atuando no comércio de drogas e estava associado com outras pessoas para a venda e distribuição de entorpecentes, com suposta participação de facção criminosa, condutas obviamente graves e que necessitam de repressão imediata para o bem da ordem pública.

Tais fatos, aliados a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado para a prática de crimes graves (tráfico de drogas e associação ao tráfico) constituem motivos idôneos para justificar a sua prisão com vista a necessidade de se garantir a ordem pública, cabendo destacar:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 'Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura. ” (AgRg no HC 809174 / SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas –27.4.2023)

Em caso semelhante, extraio deste e. TJMT:

“Na hipótese, demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, pois há indícios que integra facção criminosa, devidamente organizada e com divisão de tarefas definidas, conhecida como “Comando Vermelho de Mato Grosso” na região de Canarana/MT, (...), atuando na mercancia ilícita de entorpecentes, sendo imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. ” (N.U 1015948-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Finalmente, o pedido de
Vinicius
, de colocação em
prisão domiciliar
dada a “imprescindibilidade aos cuidados do filho”, também não prospera.

Embora diga ser pai de 2 crianças, não há nenhuma demonstração efetiva acerca da necessidade da sua presença para sustentar os menores que, de acordo com os autos de origem, estão sob os cuidados da genitora.

Outrossim,
referente ao excesso de prazo
para o recebimento da denúncia, não vejo nenhuma desídia ou morosidade a ser imputada ao juízo.

Ao contrário, em consulta aos autos de origem, notei que tão logo oferecida a denúncia, o Magistrado impulsionou o feito determinando a notificação dos 21 acusados para oferecer a resposta à acusação.

O feito seguiu de forma diligente, com buscas por alguns denunciados não localizados e no aguardo das defesas prévias dos devidamente citados, houve declínio de competência do feito (que antes tramitava em Juara) para a comarca de Cáceres, abertura e reabertura de prazos para patronos distintos, necessidade de várias diligências (requeridas por outros denunciados), intimação de alguns acusados por edital, renúncia de advogado dativo, e desmembramento em relação a quatro réus que não foram encontrados.

Não há,
c.v,
nada nos autos a indicar que o Magistrado esteja sendo desidioso na condução do feito, mas, ao contrário, zeloso e bastante flexível com todos os pedidos que até agora lhes foram apresentados.

Aliás, sobre isso, é sempre bom destacar que a análise de possível ocorrência de excesso de prazo se orienta pelo princípio da razoabilidade e assim, o efetivo excesso não é constatado pela simples soma dos prazos processuais, devendo ser observadas as peculiaridades, dificuldades, percalços, de cada caso concreto.

A respeito:

“Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)”. (N.U 1001282-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2022, publicado no DJE 07/04/2022)

E também do STJ:

“Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 10. Na espécie, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus (14), com advogados distintos, extenso número de testemunhas, com interceptações telefônicas e extenso trabalho investigativo, além da necessidade de análise de pleitos incidentais de revogação das prisões preventivas, tudo a contribuir para demora na marcha processual. 11. Ademais, não se ignoram os transtornos relacionados à suspensão de trabalhos presenciais, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias anteriormente mencionadas, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual. 12. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 725.077/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

Além de todo o exposto, apenas para esclarecimentos, registro que a prisão em segunda instância, invocada na impetração, não tem nenhuma relação com a prisão preventiva objeto deste
writ
, pois aquela refere-se à prisão decorrente de uma condenação oriunda em 2o grau de jurisdição, e não impede a existência de outras modalidades de prisão, como a preventiva ou a temporária, determinadas ainda no curso de processos que tramitam em 1o grau.

Da mesma forma, não obstante a precariedade do sistema penitenciário no cenário nacional, injustificável a argumentação do impetrante no sentido de que a degradação do cárcere autoriza a concessão da liberdade aos pacientes.

Obviamente, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício da função jurisdicional, a tarefa de interferir na Administração Pública em relação ao problema da superlotação carcerária, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e, portanto, apesar da realidade atual do sistema penitenciário pátrio, não se pode fazer prevalecer direito individual sobre direito da coletividade, concedendo-se liberdade ao preso que sequer preenche os requisitos legais que o autorizariam responder ao feito, em liberdade.

Enfim,
“a superlotação e degradação do ambiente prisional constitui grave problema do sistema carcerário brasileiro, entretanto, não é motivo hábil e suficiente para concessão da liberdade ao paciente”
(TJMT –HC N. 1010108-98.2017.8.11.0000 - Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – Julgado em 18/10/2017).

Com tais considerações,
em sintonia com o parecer da d. PGJ,

conheço do
Habeas corpus
mas julgo
extinta parte da ordem, sem resolução do mérito diante da evidente reiteração de pedido apresentada pelo paciente
ADEVALDO DA SILVA ROSA
;
quanto aos pacientes
RENAN VINICIUS BUENOS AIRES
e
VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS
e às teses remanescentes,
em consonância com o parecer da d. PGJ
,
denego
a ordem impetrada e mantenho suas prisões, decretadas nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024